Tribunal: STF
Processo: RE 100534
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-09
Data de publicação: 1984-11-09

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. COINCIDENCIA DA CONCEPÇÃO COM AS
RELAÇÕES SEXUAIS. ART-363, II DO CC. PRESUNÇÕES E INDICIOS.
CONVENCIDA A INSTÂNCIA ORDINARIA DO FATO DA PATERNIDADE, PELO
EXAME DE CIRCUNSTANCIAS, INDICIOS E PRESUNÇÕES INDUTORAS DO SEU
CONVENCIMENTO, DEFESO E O SEU REEXAME NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
POR UMA NOVA PONDERAÇÃO DESSES ELEMENTOS PROBATORIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.